Tribunal: TJSP
Processo: 1034248-40.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO - RECONVENÇÃO – Execução de mandato pelo advogado, autor-reconvindo, evidenciado nos autos – Remuneração devida - Tabela da OAB que não vincula o julgador, tratando-se, apenas de referência – Arbitramento no valor de 30% sobre a quantia efetivamente devida pelo reclamado na reclamação trabalhista sofrida pelo

Ementa:
APELAÇÃO - HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO - RECONVENÇÃO – Execução de mandato pelo advogado, autor-reconvindo, evidenciado nos autos – Remuneração devida - Tabela da OAB que não vincula o julgador, tratando-se, apenas de referência – Arbitramento no valor de 30% sobre a quantia efetivamente devida pelo reclamado na reclamação trabalhista sofrida pelo réu-reconvinte, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.